Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705219-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, WESLEY YURI LINS DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, com pedido de efeito modificativo. Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 14:33:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator